Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao principio do contraditório, intime-se a parte interessada para, querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno, ex vi do artigo 1.021, § 2o do CPC. I. Brasilia, 22 de maio de 2020. GETÚLIO MORAES OLIVEIRA Relator